Tribunal: TJES
Processo: 5000102-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA MARIA SOBRINHO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000102-40.2020.8.08.0000

AGVTE
:
JOANA MARIA SOBRINHO

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO- SICOOB NORTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela autora JOANA MARIA SOBRINHO,
eis que irresignad
a
com a decisão
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do decisum.

O
presente inconformismo foi recepcionado no efeito devolutivo e suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Eis o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2020.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000102-40.2020.8.08.0000

AGVTE
:
JOANA MARIA SOBRINHO

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO- SICOOB NORTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela autora JOANA MARIA SOBRINHO,
eis que irresignad
a
com a decisão
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do decisum.

O
presente inconformismo foi recepcionado no efeito devolutivo e suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Eis o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2020.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000102-40.2020.8.08.0000

AGVTE
:
JOANA MARIA SOBRINHO

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO- SICOOB NORTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante a dicção do artigo 99, § 3º, do NCPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, verifico que o Magistrado Singular

in
defer
iu
o benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, em meu sentir, a realidade fática do caso concreto está a me relevar que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições da Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito da recorrente.

Em cuidosa compulsa dos autos, constato que a Agravante declarou expressamente que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, a pertinente declaração de pobreza como exige a aludida Lei da Assistência Judiciária.

I
n casu,
a
agravante
é produtora rural e aposentada, bem como discute nos autos matriz uma suposta dívida decorrente da sua produção agrícola, informações estas que demonstram que não está em condições econômicas favoráveis.

Dito isso, ao meu sentir, a recorrente cumpriu com o requisito necessário para ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana, entendimento este amplamente difundido, até mesmo pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido. (RE 205746, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1997, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEXTO LEGAL E O PRECEITO CONSTITUCIONAL. SIMPLES DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
A declaração de insuficiência de recursos e documento hábil para o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita,
mormente quando não impugnada pela parte contraria, a quem cumpre o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado. Incompatibilidade entre o texto legal e o preceito constitucional. Inexistência. Agravo regimental improvido.(AI 136910 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/1995, DJ 22-09-1995 PP-30598 EMENT VOL-01801-04 PP-00738)

Não diverge deste entendimento os julgados do “Tribunal da Cidadania”, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
Esta Superior Corte de Justiça possui entendimento jurisprudencial de que a simples declaração de miserabilidade feita pela parte é suficiente para deferimento do benefício da justiça gratuita. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no Ag 1005888/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART.4º DA LEI 1.606/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.1.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial
, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1047861/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/02/2009)

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Somente a título de esclarecimento, oportuno ressaltar, que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que a assistida possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família, como prescreve o artigo 98, § 3º do NCPC.

Desta feita,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, deferindo em prol da Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
Robson Luiz Albanez

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000102-40.2020.8.08.0000

AGVTE
:
JOANA MARIA SOBRINHO

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO- SICOOB NORTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

II - A realidade fática do caso concreto, está a relevar que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

III - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. (TJES -
Agravo de Instrumento nº 30089000514
)

IV - Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ________________________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.